Tribunal: TJBA
Processo: 8024108-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024108-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO LUIS PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". ARRESTO EXECUTIVO PRÉVIO VIA SISBAJUD. INVALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. EFEITOS PARA O FUTURO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por instituição financeira. O Juízo de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, mantendo o bloqueio de valores via SISBAJUD realizado antes da citação pessoal, considerando que o comparecimento espontâneo do executado convalidou os atos processuais e que o bloqueio cautelar é possível quando a citação resta frustrada. O Agravante busca a reforma da decisão, alegando que o Aviso de Recebimento retornou como "NÃO PROCURADO", não justificando a medida constritiva prévia.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a devolução do aviso de recebimento com a anotação “NÃO PROCURADO” autoriza o arresto executivo prévio de ativos financeiros com fundamento no art. 830 do CPC; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação com eficácia retroativa para convalidar bloqueios patrimoniais realizados antes da formação válida da relação processual.

III. Razões de decidir

3. A citação válida constitui ato essencial ao desenvolvimento regular da execução e à garantia do contraditório, da ampla defesa e da possibilidade de pagamento voluntário ou nomeação de bens menos gravosos.

4. A anotação “NÃO PROCURADO” no aviso de recebimento não comprova ocultação, ausência ou não localização do devedor, mas evidencia que a correspondência não foi efetivamente levada ao destinatário, o que impede reconhecer tentativa válida e frustrada de citação.

5. O art. 830 do CPC admite arresto executivo apenas quando o devedor não é encontrado, pressuposto que exige tentativa concreta de localização e citação, não satisfeita por devolução postal sem diligência efetiva.

6. A ausência de prévia tentativa de citação por oficial de justiça reforça a inexistência dos pressupostos necessários para a adoção da medida excepcional de bloqueio de ativos via SISBAJUD.

7. O comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, supre a falta de citação apenas para o futuro, iniciando o prazo de defesa, sem convalidar retroativamente atos constritivos praticados em afronta ao devido processo legal.

8. A manutenção do bloqueio anterior à citação regular viola o devido processo legal e o princípio da menor onerosidade da execução, impondo o desfazimento da constrição e a restituição dos valores indevidamente retidos.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “NÃO PROCURADO” não comprova tentativa válida e frustrada de citação nem autoriza, por si só, o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC.

2. O arresto de ativos financeiros via SISBAJUD exige a prévia demonstração de tentativa concreta de localização e citação do devedor, inclusive por oficial de justiça, por se tratar de medida excepcional.

3. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação apenas com efeitos prospectivos e não convalida bloqueios patrimoniais realizados antes da regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 239, § 1º; CPC, art. 830; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 429, Corte Especial, julgado em 17.03.2010, DJe 13.05.2010; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8067926-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicação em 26.02.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035054-07.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publicação em 24.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo de Instrumento nº 8024108-34.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante
PAULO LUIS PEREIRA DE SOUSA
e, como Agravado,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora